Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA ORIGEM. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.

2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição.

3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes, o qual deve ser mantido à míngua de provas que corroborem a necessidade de redução.

4. Recurso não provido.